Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-75.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível 0001026-75.2013.8.11.0008
Recorrente Banco Cruzeiro do Sul S/a – Em Liquidação Extrajudicial
Recorrido Paulo Cesar de Souza
Vistos, etc.
Como é sabido, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada ao atendimento do inciso LXXIV do Art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nessa esteira, a benesse deve ser deferida unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou à sua família.
No caso, após a intimação para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, a parte Recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais.
Com efeito, embora a parte tenha apresentado documentos que atestem se tratar massa falida em liquidação extrajudicial (id. 31937455), verifica-se que estes não se prestam comprovar a situação de miserabilidade que enseja a concessão da gratuidade judiciária. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 6 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV